Tribunal: TJSP
Processo: 2073177-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Requisitos – Ação de execução por quantia certa, fundada em duplicata de prestação de serviços, protestada por falta de pagamento - Descabimento – Duplicata que é título causal – Título que não derivou da efetiva compra e venda mercantil ou de prestação de serviços por parte da agravada (exequente) – Mútuo feneratício que não se enquadra em qualquer das

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Requisitos – Ação de execução por quantia certa, fundada em duplicata de prestação de serviços, protestada por falta de pagamento - Descabimento – Duplicata que é título causal – Título que não derivou da efetiva compra e venda mercantil ou de prestação de serviços por parte da agravada (exequente) – Mútuo feneratício que não se enquadra em qualquer das hipóteses autorizadoras de emissão de duplicatas - Execução anulada por ausência de título executivo idôneo.

Execução por título extrajudicial - Requisitos – Falta de título executivo eficaz que constitui matéria que deve ser conhecida de ofício – Art. 485, § 3o, do atual CPC - Inexistência de título com eficácia executiva, nos moldes do art. 783 do atual CPC – Carência da ação – Falta de interesse processual – Art. 803, I, do atual CPC - Anulada, de ofício, a execução, com fulcro no art. 485, VI, do atual CPC – Extinção do processo executivo - Perda do objeto do agravo - Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2073177-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA ROSANA GIUNTI, é agravado MUSCHI ASSESSORIA COMERCIAL
EIRELI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam, de ofício, a execução, julgando
extinto o processo; julgaram prejudicado o agravo de instrumento, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073177-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2073177-02.2019.8.26.0000
Agravante: MARIA ROSANA GIUNTI
Agravado: MUSCHI ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI
Comarca: São Paulo
Voto no 32827
Execução por título extrajudicial
Requisitos
Ação de
execução por quantia certa, fundada em duplicata de prestação
de serviços, protestada por falta de pagamento - Descabimento
Duplicata que é título causal Título que não derivou da
efetiva compra e venda mercantil ou de prestação de serviços
por parte da agravada (exequente) Mútuo feneratício que não
se enquadra em qualquer das hipóteses autorizadoras de
emissão de duplicatas - Execução anulada por ausência de
título executivo idôneo.
Execução por título extrajudicial - Requisitos Falta de título
executivo eficaz que constitui matéria que deve ser conhecida
de ofício Art. 485, § 3o, do atual CPC - Inexistência de título
com eficácia executiva, nos moldes do art. 783 do atual CPC
Carência da ação Falta de interesse processual Art. 803, I,
do atual CPC - Anulada, de ofício, a execução, com fulcro no
art. 485, VI, do atual CPC Extinção do processo executivo -
Perda do objeto do agravo - Agravo prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 1 dos
autos principais), fundada em duplicata de prestação de serviços, protestada por falta de
pagamento (fl. 17 dos autos principais), que não conheceu da manifestação apresentada
pela agravante (fls. 82/91 dos autos principais), ao abrigo dessa fundamentação: “Não
conheço da manifestação de fls. (...), pois deveria a executada ter oposto embargos à
execução e não o fez. Ainda, poderia ter se manifestado através de exceção de pré-
executividade, se a matéria arguida pudesse ser conhecida de ofício, o que não é o caso.
Os fatos alegados demandam dilação probatória, o que afasta o cabimento da exceção
de pré-executividade. A possível nulidade arguida pela executada deverá ser veiculada
em ação própria” (fl. 108 dos autos principais).
Sustenta a agravante, executada na aludida ação, em síntese, que:
é aplicável o parágrafo único do art. 803 do atual CPC; na defesa apresentada, discute
justamente a nulidade da execução, por estar o título eivado de nulidade; os contratos
firmados em seu nome são nulos, visto que foram firmados por pessoas sem poderes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073177-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
para assumirem obrigações em seu nome; o contrato de mútuo que deu origem à
execução foi firmado por terceira pessoa, de posse de procuração “ad negotia”
outorgada por ela; tal procuração, no entanto, não outorgou amplos poderes para a
celebração indistinta de contratos em seu nome, mas apenas para administração de sua
conta bancária mantida no “Banco Itaú S.A.”; o contrato celebrado com a agravada não
tem qualquer relação com os poderes de administração de sua conta bancária; o fato de
o dinheiro objeto do mútuo ser depositado nessa conta corrente não é suficiente para
estender os poderes por ela conferidos na procuração; não houve a ratificação dos atos
praticados pelo mandatário; os atos praticados pelos mandatários sem poderes
suficientes serão considerados ineficazes em relação ao mandante, nos termos do art.
662 do Código Civil; a agravada, ao conceder empréstimos sem observar os limites dos
poderes outorgados no mandato, o fez por sua conta e risco; assim que tomou
conhecimento da prática de atos que extrapolavam os poderes concedidos ao
mandatário, procedeu à revogação do mandato; requereu, subsidiariamente, que fosse
devolvido o prazo para oposição de embargos, pedido esse não apreciado pela juíza da
causa; deve ser apreciado o mérito de sua defesa, que deve ser recebida como embargos
à execução; caso não seja esse o entendimento, há de ser restituído o prazo para que
possa opor embargos do devedor (fls. 4/14).
Houve preparo do recurso (fls. 15/17).
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso oposto, tendo sido
sobrestado, até o seu julgamento, o prosseguimento da execução em exame (fl. 24).
Foi apresentada resposta ao recurso pela agravada (fls. 31/38).
Foi determinada, em atenção ao disposto no art. 10 do atual CPC,
a intimação das partes para que se manifestassem “sobre a possibilidade de a execução
ser declarada nula em virtude de a duplicata objeto da execução não ser originária de
um contrato de compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação de serviços”
(fl. 190).
Houve manifestação apenas por parte da agravada (fls. 193/196).
É o relatório.
2. Inviável o prosseguimento da execução em análise.
Explicando:
2.1. Cuida-se de ação de execução por quantia certa (fl. 39),
fundada em duplicata de prestação de serviços, protestada por falta de pagamento (fl.
55), no valor de R$ 160.325,00 (fl. 40).
Segundo afirmado pela agravada, exequente, ela emitiu a referida
duplicata com base no “valor de face dos contratos de mútuo firmados entre as partes”
(fl. 40).
Ora, como se sabe, a duplicata representa um título causal,
originário de um contrato de compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação
de serviços.
Nos dizeres de AMADOR PAES DE ALMEIDA:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073177-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“A duplicata, num enunciado simples, pode ser conceituada como
um título de crédito que emerge de uma compra e venda
mercantil ou da prestação de serviços, na forma do que dispõem
os arts. 2o e 20 da Lei no 5.474/68.
Título eminentemente causal, tem seu alicerce no contrato de
compra e venda mercantil ou na prestação de serviços (...)”
(“Teoria e prática dos títulos de crédito”, 24a ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, no 74, p. 186) (grifo não original).
Levam ao mesmo resultado as seguintes lições de WALDO
FAZZIO JÚNIOR:
“A duplicata é um título causal. Portanto, sua regularidade está
diretamente vinculada ao negócio subjacente. Só pode ser emitida
para a cobrança do preço de mercadorias vendidas ou de serviços
prestados. Donde se conclui que seu saque é ilegal quando
representativo de juros e correção monetária, cobrança de multa
contratual, cobrança de contribuição sindical, cobrança de cota
condominial, cobrança de obrigações locatícias, representação
comercial, inadimplemento de comissões ou indenizações”
(“Manual de direito comercial”, 10a ed., São Paulo: Atlas, 2009,
no 24.1, p. 394) (grifo não original).
No caso em tela, não se verificou nem compra e venda mercantil,
nem prestação de serviços, não se enquadrando o mútuo feneratício em qualquer das
hipóteses autorizadoras de emissão de duplicatas.
Note-se que a agravada nem sequer anexou os supostos contratos
de mútuo que teriam dado origem à duplicata em questão, tendo-se limitado a instruir a
execução com comprovantes de transferências bancárias (fls. 56/63).
Logo, não há como se dar continuidade à execução, ante a falta
de título executivo hábil.
2.2. Por outro lado, a falta de título executivo eficaz constitui
matéria que pode e até mesmo deve ser conhecida de ofício, independentemente de
arguição da parte interessada, a todo tempo, nos termos do § 3o do art. 485 do atual
CPC.
Apropriadas, acerca de tal assunto, essas lições de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO:
“(...) a inépcia da petição inicial executiva ou a presença de
qualquer óbice ao regular exercício da jurisdição 'in executivis'
constituem matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073177-02.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ofício ou mediante simples objeção do executado, a qualquer
momento e em qualquer fase do procedimento. Da circunstância
de ser a execução coordenada a um resultado prático e não a um
julgamento, não se deve inferir que o juiz não profira, no
processo executivo, verdadeiros julgamentos, necessários a
escoimá-lo de irregularidades formais e a evitar execuções não
desejadas pela ordem pública (...)” (“Execução civil”, 6a ed. São
Paulo: Malheiros, 1998, no 294, p. 450) (grifo não original).
2.3. Em suma, não existindo título com eficácia executiva, nos
moldes previstos no art. 783 do atual CPC, deve ser declarada a nulidade da execução,
julgando-se a agravada exequente carecedora da ação por falta de interesse processual,
com suporte no art. 803, inciso I, do atual CPC.
Note-se que fica ressalvada à agravada, para o recebimento de
seu pretenso crédito, a utilização do processo de conhecimento.
3. Nessas condições:
a) anulo, de ofício, a execução em apreciação, julgando extinto o processo, com fulcro
no art. 485, inciso VI, do atual CPC;
b) reputo como prejudicado o agravo de instrumento contraposto, em virtude da perda
de seu objeto.
Deve a exequente, ora agravada, arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários do patrono da agravante, arbitrados,
com amparo no art. 85, § 2o, do atual CPC, em 10% sobre o valor da execução
atualizado.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator